Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). Narra a autora que adquiriu passagem com destino a Orlando/EUA, para o dia 31/08/2019, tendo lhe sido informado o cancelamento do voo no dia 30/08/2019, um dia antes da viagem. Na contestação, a ré traz informações contraditórias, ora afirmando que não houve cancelamento do voo, e sim, solicitação de alteração de passagem por parte da autora, ora aduzindo que o voo foi cancelado devido a readequação da malha aérea. Não obstante a contradição das alegações, o fato é que nenhuma das teses restou comprovada, o que permite concluir pelo descumprimento da obrigação contratual, que se imputa à ré. Ademais, ainda que demonstrada a alteração na malha aérea, tal situação se insere no âmbito da previsibilidade da atividade desenvolvida pela ré (fortuito interno), de modo que não é hábil a afastar a responsabilidade civil.
3 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada por efeito direto e imediato do da inexecução do serviço. A autora havia originalmente contratado voo para Orlando, o qual estava previsto para o dia 31/08/2019. Porém, após o cancelamento do voo, adquiriu passagem para Las Vegas, pelo valor de R$ 2.680,98, onde se hospedou por 5 dias, ao valor de R$ 1.387,94, e posteriormente partiu para Orlando, em voo interno, que custou R$ 875,32 (ID. 32587663, 32587662 e 32587664). Ainda que a ré seja responsável pelo gasto com novas passagens, não cabe a imputação à ré da responsabilidade sobre o dispêndio com hospedagem em Las Vegas, que se deu por opção da autora, sem relação de causalidade com a inexecução do contrato de transporte aéreo. O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.556,30 (três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos).
4 – Danos morais. O cancelamento de passagem que não submeteu a autora a constrangimentos ou dificuldades anormais e que foi superado com a mera aquisição de novos bilhetes não enseja a reparação por danos morais, uma vez que não representa violação de direitos da personalidade. No caso, a condenação se limita à indenização dos danos materiais, já fixada na origem (Acórdão n. 1044439, 07008620520178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização por danos materiais, nos moldes do item “3”, e excluir a condenação por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J